Tribunal: CARF
Processo: 10725.002209/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002209/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.163 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
HELOIMAR GOMES BRASILEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades". SCI n° 23 da COSIT, a respeito do tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002209/2008-51
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002209/2008-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/65), interposto contra o Acórdão 12-
39.743 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ - DRJ/RJ1 (e-fls. 48/56) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente em parte
a Impugnação da contribuinte (e-fl. 2/8), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 38/42) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 23/06/2008,
relativa ao Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar no valor de R$ 5.204,02, reduzido pela instância julgadora para R$ 2.693,78,
sempre a sofrer incidência de multa de ofício e juros de mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ1, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
1. ... foi efetuada glosa no valor total de R$18.923,73, relativa aos valores de
pagamentos informados a título de despesas com;
1.1 Luciene Poubel Franco, Luis Fernando Sardinha e Renata de Sá Viana por ausência
de identificação no recibo apresentado do beneficiário ou da pessoa submetida ao
serviço prestado;
1.2. Andrea Mateus Moreira, por ausência do endereço completo do profissional, bem
como por ausência de identificação no recibo apresentado do beneficiário ou da pessoa
submetida ao serviço prestado;
1.3. Soraya Leal Beiruth de Carvalho, por ausência do número do Conselho de Classe
(CRO), do endereço completo do profissional, bem como por ausência de identificação
no recibo apresentado do beneficiário ou da pessoa submetida ao serviço prestado;
1.4. Instituto Brasileiro de Implantodontia, por ausência de apresentação de
documentação comprobatória da referida despesa medica;
1.5. Plano de saúde ASES Ltda., por ausência do beneficiário;
1.6. CENTROCOR Serviços Médicos, RAD-MED Diagnóstico por imagem Ltda. e
Diagnóstico da América S.A. (Bronstein Medicina Diagnostica), por ausência de Nota
Fiscal;
Da Impugnação
2. (...), alega:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002209/2008-51

2.1. O pagamento efetuado com saúde tem previsão legal, atendeu aos requisitos da lei
para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física e os documentos apresentados
são hábeis e idôneos, de acordo com art. 80 do Decreto 3.000/99.
2.2. Entende a impugnante ter atendido ao TIF n° 2005/607173139361108,
protocolando documentação em 14/04/2008, contudo, no procedimento fiscal instaurado
não foram assegurados o devido processo legal e o direito a ampla defesa, pois,
arbitrariamente, procedeu-se à Notificação de Lançamento em referencia com as glosas
indevidamente efetuadas, sem dar oportunidade ao contribuinte apresentar
esclarecimentos que deram origem ao lançamento.
(...)
2.6. Alega também excesso de exação da autoridade revisora, cita julgados da RFB e
TRF; e protesta por diligência para comprovar a efetividade da prestação dos serviços, e
que a mesma não só efetivou o pagamento, mas também é beneficiária dos serviços.
2.7. Não impugna os valores pagos ao Instituto Brasileiro de Implantodontia (R$ 15.00).
CENTROCOR Serviços Médicos (RS 95,00), Luciene Pobel Franco (RS 5.700,00) e
Plano de saúde ASES Ltda. (R$ 1.085,56), optando por proceder pelo pagamento, cópia
de DARF, fls 24.
3. Do Pedido
3.1. " ... requer que sejam acolhidas as alegações desta defesa administrativa, bem com
se necessário à convicção dos Julgadores determinar as diligências requeridas,
julgando-se improcedente o lançamento impugnado, pois indevido, reconstituindo-se
em parte a Declaração de Ajuste Anual apresentada, bem como o cancelamento da
cobrança da parte não impugnada, extinta pelo pagamento. "
4. Em 11/05/2010, a Impugnante apresenta declaração da Dra Andréa Mateus Moreira,
complementando o recibo entregue, fls 39/40.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligencia quando o objetivo é suprir ausência de
provas das alegações trazidas na impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Diante do parcial afastamento dos valores glosados a título de despesas
médicas, deve ser apontada a razão da glosa mantida pela DRJ, bem esclarecida pelo excerto do
voto do acórdão combatido, abaixo colacionado:
25. Quanto à glosa dos valores pagos à dr(a) Luciene Poubel Franco, a Impugnante não
trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse comprovar que a mesma é beneficiária dos
serviços prestados do valor impugnando (R$ 2.900,00), permanecendo, portanto, a
motivação do lançamento.
Recurso Voluntário
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002209/2008-51

5. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 20/09/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 60/61), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
18/10/2011 (protocolo de e-fl. 62), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e entende ser incabível a cobrança pois a
intimação 212/2011, que encaminhou o Acórdão combatido, estaria em desacordo com o
Acórdão Recorrido, por cobrar a parte não impugnada, extinta pelo pagamento;
- insurge-se no momento recursal apenas quanto à remanescência da glosa do
valor pago à Dra. Luciene Poubel Franco, psicoterapeuta (R$ 2.900,00), e busca suprir a
deficiência apontada juntando o Recibo cabível e solicitando, com base na Verdade Material, que
seja acolhido seu pedido de análise do documento juntado, para justificar a dedução pretendida;
- para robustecer a alegação, traz documento novo à lide (e-fl. 66), apontando que
o mesmo sana as deficiências do documento já apresentado em fase impugnatória; e
- aponta jurisprudência do CARF a seu favor.
6. Seu pedido final é pela análise e aceitação do recibo ora juntado, que seja
reformada a Decisão da Primeira Instância e que seja julgado improcedente o lançamento na
parte mantida pelo Acórdão combatido. Requer ainda o cancelamento da cobrança da parte não
impugnada, pois extinta pelo pagamento.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que argumentos preliminares cingem-se claramente aos
meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto. O interessado também destaca
que sua indisposição restringe-se à glosa do valor pago à Dra. Luciene Poubel Franco,
psicoterapeuta (R$ 2.900,00), e busca suprir a deficiência comprobatória juntando o Recibo
cabível.
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado, ainda mais por ser questionada a indevida juntada de manifestação do contribuinte
anterior à emissão da Notificação. Trata-se de novo documento (e-fl. 66), declaração emitida
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002209/2008-51

pela profissional Luciene Poubel Franco, que comprovaria o dispêndio declarado em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2005 (e-fls. 31/36).
12. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
13. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
14. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
15. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
16. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que não há nos
autos exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva
existência dos dispêndios e a DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade dos
Recibos apresentados, em especial pelo fato do recibo originariamente apresentado não indicar
que o serviço fora prestado à própria interessada (e-fl. 15).
17. Mas, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
18. Neste momento, na valoração da declaração sob escrutínio (e-fl. 66), emitida
pela Profissional Psicóloga, cuja preclusão foi legalmente relativizada, pode ser entendido que,
mesmo tendo sido emitida em 20/09/2008, atende aos pressupostos legais exigidos para seu
aceite (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). A declaração deve ser apreciada em conjunto
com o Recibo emitido pela mesma relativa ao ano calendário 2004 (e.fls 15).
19. Ademais, enquanto a DRJ aponta que não aceitou a comprovação original de
tal dispêndio pela falta de indicação de que o mesmo tenha sido efetuado em beneficio da
contribuinte interessada, a Solução de Consulta Interna n° 23 da COSIT, a respeito da matéria
diz o seguinte:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002209/2008-51

"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades".
20. Mas não só a Declaração ora juntada (e-fl. 66) indica que a interessada é a
paciente da Psicoterapeuta mas também não existe nos autos nenhum indício de irregularidade.
21. Portanto assiste razão à recorrente neste quesito, e podem ser acatados tais
argumentos e provas recursais, devendo ser reconhecido o afastamento da glosa, no valor de
R$ 2.900,00, relativo ao Ano-Calendário 2004, decorrente de dispêndios médicos devidamente
comprovados pelo contribuinte.
22. Acrescente-se apenas que contraposições referentes a intimações e
procedimentos de cobrança eventualmente levantados pelos contribuintes em sede recursal não
são de apreciação deste Conselho, mas sim atribuição das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Jurisdição dos interessados, que as operacionalizam.
Dispositivo
23. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital